Tribunal: TJES
Processo: 5016542-38.2025.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016542-38.2025.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO TERCI CORREA

APELADO: MARCELO TERCI CORREA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo Terci Correa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, previstos nos arts. 129, §13, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal e da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de advogado dativo para audiência e alegações finais, em substituição à Defensoria Pública. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória diante da ausência da vítima em juízo, além da redução da pena-base, alteração do regime prisional e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo em substituição pontual à Defensoria Pública configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto observam os critérios legais; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal e ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de nulidades processuais penais adota o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP, exigindo demonstração concreta de prejuízo para reconhecimento de nulidade.

A substituição pontual da Defensoria Pública por defensor dativo não gera nulidade quando assegurado o pleno exercício da defesa técnica e do contraditório.

O defensor dativo participou ativamente da audiência de instrução, formulou perguntas e apresentou alegações finais tecnicamente adequadas, inexistindo demonstração de deficiência defensiva ou prejuízo concreto ao acusado.

A nomeação de defensor dativo atendeu à necessidade de preservação da razoável duração do processo, sem comprometimento do plano defensivo originalmente adotado.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, fotografias das lesões, declarações da vítima e depoimentos judicializados dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Os relatos dos policiais confirmaram que a vítima foi encontrada sob chuva, fora da residência, em estado de medo e com lesões visíveis compatíveis com agressões físicas.

O crime de ameaça restou demonstrado pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelo depoimento judicializado de policial militar que confirmou as ameaças proferidas pelo acusado.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

A ausência da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram apoio em provas produzidas sob contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.

A pena-base do crime de lesão corporal foi legitimamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do delito, praticado no período noturno, no interior da residência e em situação de vulnerabilidade da vítima.

A reincidência foi corretamente valorada apenas na segunda fase da dosimetria, inexistindo bis in idem.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência do réu, ainda que a pena total seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A detração penal não autoriza a fixação de regime mais brando quando inexistente comprovação de lapso de prisão provisória suficiente para afastar o óbice decorrente da reincidência.

Não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorrido o prazo prescricional de oito anos entre os marcos interruptivos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação pontual de defensor dativo em substituição à Defensoria Pública não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

O reconhecimento de nulidade processual exige comprovação efetiva de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

A ausência da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações encontram respaldo em testemunhos produzidos sob contraditório judicial.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.

A detração penal não afasta o regime semiaberto quando subsiste óbice decorrente da reincidência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 69, 109, IV, 129, §13, e 147; CPP, arts. 155, 387, §2º, e 563; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 812.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5016542-38.2025.8.08.0000

APELANTE:
MARCELO TERCI CORREA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A douta defesa técnica suscita a nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução e julgamento. Sustenta, em síntese, a ocorrência de grave cerceamento de defesa decorrente da designação de advogado dativo para o ato e para a subsequente apresentação de alegações finais, em suposto prejuízo às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, instituição que anteriormente assistia o acusado.

Contudo, após detida análise dos fólios, constata-se que a insurgência não reúne condições de prosperar.

Como premissa de validade do raciocínio jurídico, impõe-se destacar que o sistema de nulidades no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio cardeal da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo francófono
pas de nullité sans grief
e expressamente positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a eiva de nulidade, seja ela classificada como relativa ou absoluta, exige, invariavelmente, a demonstração inequívoca de prejuízo concreto suportado pela parte que a alega. Não basta a mera presunção de dano ou a indicação abstrata de inobservância de uma formalidade geométrica do procedimento; faz-se imperiosa a comprovação de que o ato praticado de modo diverso comprometeu substancialmente o direito de defesa ou influenciou diretamente na busca da verdade real.

No caso concreto, o réu não foi colocado em situação de indefesa ou de vulnerabilidade técnica. Verifica-se que o causídico nomeado compareceu à audiência de instrução, participou ativamente da colheita da prova oral, formulou perguntas e, ato contínuo, desempenhou com denodo a curadoria dos interesses do réu ao apresentar alegações finais por meio de peça processual tecnicamente adequada, na qual sustentou as teses de insuficiência de provas para a condenação e de desclassificação delitiva.

A substituição pontual da Defensoria Pública por defensor dativo — operada pelo juízo primevo com o nítido propósito de salvaguardar a marcha processual e garantir a razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88) — deu-se com a manutenção integral do plano de defesa. O recorrente limita-se a ventilar uma nulidade formal decorrente da ausência do órgão de assistência estatal, deixando de apontar, de forma analítica, qual tese defensiva deixou de ser apresentada, qual prova restou de fora ou de que maneira a atuação do patrono dativo teria sido deficiente ou prejudicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar hipóteses análogas de insurgência puramente formal quanto à nomeação de defensores dativos em substituição temporária à Defensoria Pública, assentou a impossibilidade de acolhimento da nulidade quando constatada a higidez da defesa técnica. Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA DE FORMA PLENA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. No cenário das nulidades processuais, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da eiva não resultar prejuízo manifesto para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A designação de defensor dativo ad hoc para acompanhar a audiência de instrução, diante da impossibilidade de comparecimento do membro da Defensoria Pública, não gera nulidade se constatado que o réu esteve assistido em sua plenitude, exercendo-se o contraditório de forma efetiva. Precedentes. (...)"
(STJ, AgRg no HC n. 812.457/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

A ausência de prejuízo é atestada pela própria completude formal do rito subsequente, inexistindo qualquer hiato argumentativo capaz de inquinar o provimento jurisdicional condenatório de vício de fundamentação ou cerceamento. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não transmuta o regular exercício da jurisdição em ato processual abusivo ou eivado de nulidade.

Desta forma, diante do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e à míngua de comprovação de gravame efetivo ao recorrente,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO TERCI CORREA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara Criminal d
e

Ar
a
cruz
/ES

(
ID nº
19282556
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e da Lei nº 11.340/06 à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16250735), a defesa do apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que houve designação irregular de advogado dativo para a realização da audiência e para a apresentação das alegações finais, em detrimento da atuação da Defensoria Pública. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a condenação se apoiou em acervo frágil, notadamente porque a vítima não compareceu em juízo, restando apenas os relatos dos policiais militares. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento e a concessão da detração penal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16947389 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19357521).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de março de 2025, às 00h17min, na Rua César Sarcenelli, nº 01, bairro Vila Nova, no município de Aracruz, Marcelo Terci Correa, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Ana Paula Nascimento Damacena, sua companheira, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

O denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento por 07 (sete) meses, não possuindo filhos em comum.

Segundo apurado na ocasião dos fatos, a guarnição policial compareceu ao endereço mencionado para atender a uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha e, ao encontrar a vítima, esta relatou ter sido agredida pelo marido. De pronto, foram constatadas lesões visíveis em seus olhos.

A vítima relatou que estava separada há dez dias e que, no dia anterior ao fato, o denunciado enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem, ocasião em que ela retornou à casa dele. Informou ainda que havia realizado uma transferência via Pix no valor de mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o denunciado, que deveria guardar o dinheiro para ela. No entanto, ao solicitá-lo, ele se recusou a devolver e passou a ficar nervoso.

Ato contínuo, Marcelo passou a agredir fisicamente a vítima com socos na cabeça e em diversas partes do corpo, resultando em lesões visíveis nos olhos. Além disso, proferiu xingamento e ameaçou a vítima, dizendo que a faria “picadinho”.

A vítima também relatou que havia testemunhas na residência no momento dos fatos. No entanto, afirmou que essas pessoas se posicionariam contra ela, razão pela qual optou por não as indicar.

Salienta-se que a vítima informou que o comportamento de Marcelo é recorrente, uma vez que, em outra ocasião, já havia solicitado medidas protetivas contra ele, mas acabou retirando-as por depender financeiramente dele e ainda nutrir sentimentos por ele.

Pois bem.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sustentando a fragilidade do acervo probatório, embasando-se no não comparecimento da ofendida em juízo.

Razão não lhe assiste. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (artigo 129, § 13, do Código Penal) restaram amplamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 57378597, pelas fotografias acostadas aos autos, pelas declarações da ofendida na fase inquisitorial e, fundamentalmente, pela prova oral judicializada.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram o cenário de agressões. O soldado Rodrigo relatou ter encontrado a vítima sob chuva intensa do lado de fora da residência, demonstrando medo concreto e apresentando lesões visíveis na região ocular. O policial Tavares corroborou o testemunho, acrescentando que as marcas nos olhos da vítima eram perfeitamente compatíveis com os socos descritos no relato.

De igual modo, o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) ficou devidamente comprovado. Na fase policial, a vítima detalhou que o réu prometeu "fazer picadinho" de seu corpo e "jogar fogo" nele. Essa imputação foi confirmada em juízo pelo depoimento do soldado Rodrigo, o qual asseverou que a ofendida lhe narrou tais ameaças logo no primeiro atendimento. O fato de o outro policial não se recordar especificamente deste ponto não esvazia o quadro probatório, dada a harmonia e a convergência entre os relatos colhidos.

É imperioso sublinhar que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando amparada por outros elementos objetivos. A ausência da ofendida em juízo não enseja a absolvição automática quando as declarações prestadas perante a autoridade policial encontram amparo seguro nos testemunhos judicializados dos agentes públicos, em estrita observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O direito ao silêncio exercido pelo réu, por sua vez, não tem o condão de invalidar as provas regularmente produzidas. Afastada qualquer dúvida razoável, mantém-se o édito condenatório, rechaçando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No tocante ao apenamento, o percurso trifásico adotado pelo juízo de origem não comporta reparos.

Para o crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP):
Na primeira fase, o magistrado sentenciante sopesou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que o fato foi praticado no período noturno, no interior do domicílio da vítima e valendo-se de sua especial vulnerabilidade. Sendo a fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão mostra-se legítima e proporcional. Na segunda fase, em razão da reincidência, a reprimenda foi exasperada em $1/6$, alcançando em definitivo 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Para o crime de ameaça (art. 147, CP):
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) do mês de detenção. Na segunda fase, foi elevada para 02 (dois) meses de detenção por conta da reincidência e, na terceira etapa, restou majorada com fulcro no parágrafo 1º do artigo 147 do Código Penal, estabilizando-se em 04 (quatro) meses de detenção.

Não se vislumbra a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os registros criminais anteriores foram utilizados exclusivamente na segunda fase da dosimetria como agravante, deixando de ser valorados a título de maus antecedentes.

No tocante ao regime prisional, conquanto a soma das reprimendas seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante obsta a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, revela-se irretocável a imposição do
regime inicial semiaberto
.

O pedido de detração penal (artigo 387, § 2º, do CPP) não merece acolhimento, visto que o regime semiaberto foi fixado com fulcro na reincidência do réu, não havendo nos autos comprovação de lapso de prisão provisória capaz de neutralizar esse óbice legal ou ensejar o abrandamento do regime inicial.

Por fim, não há cogitar a extinção da punibilidade pela prescrição. Tomando-se a pena mais grave aplicada — 02 anos, 07 meses e 15 dias —, o prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do Código Penal), lapso temporal não transcorrido entre nenhum dos marcos interruptivos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.